Tribunal: TJBA
Processo: 8041866-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041866-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOELHA BASTOS DE BRITO SALES Advogado(s): ANDRE LUIZ NOGUEIRA LEAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). CIRURGIA ORTOGNÁTICA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1 - O PLANSERV, por se tratar de plano de saúde de autogestão, está excluído do regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ. Ainda assim, seus contratos submetem-se às normas do Código Civil, especialmente aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2 - A negativa de cobertura de cirurgia ortognática prescrita por profissional habilitado, diante de quadro clínico grave e devidamente documentado, configura afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 3 - Comprovada a urgência e a necessidade do procedimento, impõe-se a concessão da tutela de urgência, autorizando-se e determinando-se o custeio integral da intervenção. 4 - Reforma da decisão de primeiro grau. Agravo provido. 5 – Embargos de Declaração Prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8041866-60.2025.8.05.0000 que é agravante NOELHA BASTOS DE BRITO SALES e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.